Tribunal: TCU
Processo: 007.142/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação sobre programas de distribuição de resultados de empresas estatais federais e seus reflexos nas contas públicas.

Inteiro teor:
Acórdão 1448/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos com fundamento nos art. 143, V, "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por mais 5 dias, o prazo para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 516/2025-TCU-Plenário (peça 188), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.142/2018-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 005.915/2023-6 (MONITORAMENTO); Processo 010.203/2019-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Interessados: Advocacia-geral da União (26.994.558/0001-23); Centrais Eletricas Brasileiras Sa (00.001.180/0001-26); Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.a. (00.357.038/0001-16); Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (00.352.294/0001-10); Ministério da Economia (extinto) (); Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (); Secretaria-executiva do Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos (); Telecomunicações Brasileiras S.a. (00.336.701/0001-04). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos; Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta). 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.7. Representação legal: Rudyard Bruno da Silva Rios (17532/E/OAB-DF) e Geide Daiana Conceição Marques (51910/OAB-DF), representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Fernando Salles Xavier (65.895/OAB-RJ), Roberto da Cunha Castello Branco e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; Mauricio Muriack de Fernandes e Peixoto (10.928/OAB-CE), Nayara Luiza de Souza e outros, representando Telecomunicações Brasileiras S.a.; Maria Paula Camargo de Freitas, Mauricio Muriack de Fernandes e Peixoto (10.928/OAB-CE) e outros, representando Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.a.; Jose Eduardo Guimaraes Barros (101016/OAB-RJ), representando Centrais Elétricas Brasileiras S.a. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados; Taísa Oliveira Maciel (118.488/OAB-RJ) e Viviane do Nascimento Pereira Sá (130.645/OAB-RJ), representando Petrobras Rio Grande do Sul; Mauricio Muriack de Fernandes e Peixoto (10.928/OAB-CE), Andre Costa Barros (5232/OAB-RO) e outros, representando Ministério da Economia (extinto); Fabiana Mendonça Mota (15.384/OAB-DF), Daniela Barbosa Rodrigues Matias (24215/OAB-DF) e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; Elisabete Barbosa Ruberto (169700/OAB-RJ), representando Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.